Tribunal: TJMT
Processo: 1007658-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAFAEL SOUSA FONSECA, preso preventivamente desde fevereiro do corrente ano, pela suposta autoria do crime de latrocínio, tipificado no artigo 157, §3o, II c/c art. 61, II, em concurso material com o art. 155, §4o, IV, todos do Código Penal.
Busca o Impetrante a revogação da prisão preventiva ou, a substituição da constrição cautelar por prisão domiciliar com monitoramento, nos termos do que recomenda a Portaria 62/2020/CNJ, em razão da possibilidade de contaminação do novo coronavírus (covid-19), considerando a proliferação do vírus em todo o país, ao argumento que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade.
Pugna a concessão da ordem, in limine, com a expedição do alvará de soltura em favor do Paciente e, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id’s 38449495 e 38449488).
Eis a síntese do necessário.
Em análise à decisão atacada pude observar que, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Juízo a quo reanalisou a necessidade da constrição cautelar do Paciente, conforme Recomendação no 62 do CNJ e Portaria Conjunta no 249 do TJMT e entendeu pela manutenção da prisão, haja vista que não houve alteração das condições em que se deu o decreto preventivo (Id. 38449488).
Consignou o Magistrado que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu foi proferida em 3.6.2019, sendo que o mesmo não foi preso de imediato, uma vez que estava foragido e foi localizado apenas em fevereiro de 2020, no estado do Maranhão.
Assinalou ainda, que os requisitos da prisão preventiva ainda estão presentes, uma vez que o acusado, claramente, tentou se evadir do distrito da culpa para a não aplicação da lei penal, motivo pelo qual não deve ser posto em liberdade até o término da instrução processual, mesmo diante da atual situação de enfrentamento da emergência de saúde pública, entendendo como necessária a manutenção da constrição cautelar, pois não há prejuízo acarretado pela segregação, por si só, ressaltando ainda, que a pena máxima cominada ao ilícito é superior à prevista no art. 313, I, do CPP.
Assim, nesta estreita via de análise liminar do pedido de Habeas Corpus, mesmo que o Impetrante não tenha apresentado aos autos a decisão primeva em que se decretou a prisão preventiva do Paciente, a priori, o Juiz a quo bem fundamentou a negativa de revogação do decisum na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.
Ademais, considerando que o pedido veiculado neste writ funda-se exclusivamente na pandemia causada pelo corona vírus em que atravessa o Brasil e, tendo em vista, que inexiste notícias nos autos da atual condição de saúde do Paciente e que, aparentemente, o mesmo não faz parte do grupo de risco, bem como, o crime que lhe está sendo imputado foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não mostra-se cabível, ao menos em sede liminar, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares, em razão do risco de contaminação, pois não demonstrados os requisitos necessários à soltura.
De fato, neste momento prematuro, vislumbro que, tratando-se de crime gravíssimo, reclama providência estatal à altura, pois revelou a extrema periculosidade do Paciente, em ceifar a vida de uma pessoa em decorrência de crime patrimonial, o que justifica e ampara o fundado receio do Juízo a quo à necessidade de se assegurar a aplicação da lei e a tranquilidade da instrução processual, pois a libertação do Paciente poderá acarretar impedimento na aplicação da norma e, inclusive, na elucidação dos fatos.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator